Tribunal: TJPA
Processo: 0002433-78.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002433-78.2012.8.14.0005

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JAIRO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito administrativo.
Apelação cível
. Legitimidade passiva do DETRAN/PA. Multas de trânsito lavradas por outro ente federativo. Princípio da causalidade. Honorários advocatícios de sucumbência.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que o condenou, juntamente com ao DETRAN/CE, a anular infrações de trânsito e retirar os pontos da CNH do autor, além de condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar na ação e se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi correta, considerando o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O DETRAN/PA tem legitimidade passiva, pois, apesar de as multas terem sido aplicadas por outro ente, cabe-lhe a inserção e retirada de restrições na CNH e no veículo.

4. A manutenção das infrações pelo DETRAN/PA justificou o ajuizamento da ação, aplicando-se o princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação nº 0022043-66.2002.8.14.0301 Rel. Ezilda Pastana Mutran. J. 30.05.2022; TJ-MG - AC: 10079099429494001. Rel. José Flávio de Almeida. J. 01.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 19 de novembro 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ contra JAIRO DA SILVA SANTOS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. 0002433-78.2012.8.14.0005), ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor para determinar aos requeridos
DETRAN/PA
e
DETRAN/CE,
que no prazo máximo de 05 (cinco) dias, procedam a
anulação
em definitivo os autos de infração e respectivas multas de trânsito objeto da ação, bem como promova a retirada dos pontos na Carteira Nacional de Habilitação do Autor, sob pena de aplicação de astreintes.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Isento de custas na forma da lei estadual.

Em razão da sucumbência dos requeridos, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, a serem suportados de forma solidária pelos demandados.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 30 (trinta) dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais.

Em suas razões, o Apelante sustenta que as autuações questionadas foram lavradas por outro ente executivo de trânsito, especificamente no Estado do Ceará (DETRAN/CE), sendo assim, o DETRAN/PA não detém legitimidade passiva para responder pelos atos administrativos de outro ente.

Afirma, ainda, que a sentença violou o princípio da causalidade ao condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que não deu causa à demanda.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e excluída a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do apelo. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Apesar de o Recorrente aduzir a impossibilidade de realizar o cancelamento das multas de trânsito lavradas por órgão de trânsito diverso, há atribuições sob a responsabilidade do Apelante, referentes à cobrança do débito, inserção e retirada do gravame do veículo e da Carteira Nacional de Habilitação do Apelado.

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade na forma suscitada pelo Recorrente. Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INCABÍVEL. ANULAÇÃO DAS MULTAS IMPOSTAS.
REGULAMENTAÇÃO DOS FOTOSSENSORES QUANDO AINDA NÃO SE REVESTIAM DAS FORMALIDADES LEGAIS. CUSTAS JUDICIAIS ANTECIPADAS PELOS AUTORES. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
1- DETRAN é parte legítima pois age sincronicamente com a CTBEL na aplicação e cobrança de multas;
2- Aplicação de multas aferidas por aparelhos fotossensores antes na Resolução nº 141/02; 3- Necessidade de regulamentação do art. 280 do CTB para validade das multas; 4- As custas judiciais antecipadas pelos autores devem ser ressarcidas, ainda que a parte sucumbente seja a Fazenda Pública. Inteligência do art. 39, parágrafo único da Lei nº 6.830/80; 5- Recurso de Apelação e Reexame Necessário conhecidos. Conhecidos e parcialmente providos apenas para modificar a sentença no ponto referente ao pagamento de custas processuais pela Fazenda Pública. Vistos, relatados e discutidos os autos. (TJ-PA 00220436620028140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/06/2022)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA, POIS O PROVIMENTO JURISDICIONAL É MEIO HÁBIL À SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA.
ILETIGIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA, POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
. MÉRITO - MULTA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. TÁXI TRAFEGANDO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO EMPLACAMENTO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA NESSE SENTIDO. 1. Inexiste carência de ação, quando presentes todas as condições previstas no CPC73 no momento da propositura da ação, tais como legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse processual. Ademais, a pretensão perseguida pela autora, que consistiu na anulação judicial de multas aplicadas pela autarquia de trânsito, mostra-se perfeitamente cabível de ser postulada.
2. O Departamento de Trânsito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos.
3. O trânsito de táxi em município diverso do qual fora emplacado nas hipóteses em que o mesmo tem como finalidade conduzir um passageiro que precisou transpor o município de emplacamento do veículo não constitui infração administrativa, eis que inexiste vedação legal para isso. 4. Apelo conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(2017.03512479-72, 179.539, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-08-21) (grifei)

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
1- O DETRAN é parte legítima, pois age sincronicamente com o DEMUTRAN na aplicação e cobrança de multas
; 2- No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade; 3- É indispensável a notificação prévia do pTroprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no § 2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito; 4- Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença. (2018.00359038-33, 185.375, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, publicado em 2018-02-05) (grifei).

Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão, havendo atribuições do Detran dentro de sua esfera de competências, não há como ser acolhida a alegação de ilegitimidade passiva.

Desta forma,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

O Apelante sustenta que não há razões para a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, haja vista que não deu causa ao ajuizamento da ação.

No entanto, conforme exposto na preliminar, é possível constatar que há atribuições a serem realizadas pelo Recorrente, que manteve a restrição sob o veículo e CNH do Apelado, circunstância cessada apenas em decorrência do ajuizamento da ação.

Desta forma, pelo princípio da causalidade, tendo o Apelante dado causa ao ajuizamento da ação e sendo a parte sucumbente, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tal como definido pelo Juízo de origem. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com o pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência
.

(TJ-MG - AC: 10079099429494001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 01/04/2020, Data de Publicação: 15/04/2020) (grifei).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1)
Em razão do princípio da causalidade, os honorários advocatícios serão de responsabilidade daquele que ensejou o ajuizamento da ação
. 2) Apelo desprovido.

(TJ-AP - APL: 00005480420188030012 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 27/08/2019, Tribunal)

Mantém-se, portanto, a condenação referente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, §§ 2º, § 3º e 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém, 11
de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2024